Tribunal: TCU
Processo: 037.800/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4991/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual os atos de aposentadoria dos Srs. Alex Pereira de Andrade, Analy Cerqueira de Castro Medeiros, Leonardo Cortes Almeida, Maria Goret de Lima Freitas Pereira e Maria de Fátima Silva foram julgados ilegais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Senado Federal e pelo Sr. Leonardo Cortes Almeida, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para tornar sem efeito o item 9.3.3. do Acórdão 4991/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Senado Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que adote as seguintes providências: 9.2.1. promova, no prazo de trinta dias, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; e 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos Srs. Alex Pereira de Andrade, Analy Cerqueira de Castro Medeiros, Leonardo Cortes Almeida, Maria Goret de Lima Freitas Pereira e Maria de Fátima Silva, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos os comprovantes dessas notificações nos trinta dias subsequentes.